Tribunal: TJES
Processo: 5000047-67.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-67.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATA SOUZA CONCEICAO
AGRAVADO: NEP NUCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO REALIZADA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA DE FORMA PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000047-67.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: RENATA SOUZA CONCEICAO

AGRAVADO: NEP NÚCLEO EDUCACIONAL PIAGET LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Sustenta a agravante que não foi devidamente citada nos autos originários, devendo ser reconhecida a nulidade da citação e determinada a paralisação da penhora outrora deferida, bem como a nulidade de todos os atos praticados após a juntada do comprovante de citação constante no ID 13787433, dos autos originários.

Entendo que razão assiste à agravante. Explico.

Ressalto, inicialmente e por oportuno, que, por se tratar de matéria de ordem pública, a análise de eventual nulidade de citação pode ser realizada em qualquer momento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO.1. [...] .3.
As matérias de ordem pública, como a nulidade da citação, podem ser alegadas e devem ser examinadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária.
Precedentes.4. [...] (AgInt no AREsp n. 1.557.188/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)
grifei

Superada tal questão, em análise dos autos, verifico que o ato citatório da agravante Renata Souza Conceição foi realizado por meio de Carta com Aviso de recebimento (AR), tendo sido, no entanto, recebida por terceiro estranho à lide, conforme o AR no ID 13787433 dos autos originários.

O art. 18, da Lei 9.099/95, elucida que “
A citação far-se-á
: I - por correspondência, com aviso de recebimento em
mão própria
”.

No mesmo sentido, o art. 248 do CPC, o qual aplica-se, subsidiariamente, aos juizados especiais, dispõe que “
A citação será pessoal
, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.”

Outrossim, de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, a citação do réu deve ser pessoal, devendo ser reconhecida, no caso
sub judice
, a violação ao devido processo legal, bem como do contraditório e ampla defesa da agravante.

Logo, deve ser declarada inválida a citação de Renata Souza Conceição, sendo devida
a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após a juntada do comprovante de aviso de recebimento no ID 13787433, do processo de origem, inclusive da sentença que decretou a revelia da parte ré, ora agravante.

Com o escopo de corroborar o entendimento exposto, cito os seguinte julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CITANDO NO AVISO DE RECEBIMENTO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO.
SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que adjudicou aos autores os imóveis objeto do litígio e afastou a alegação de nulidade da citação. O fato relevante consiste na alegação de que a citação foi recebida por terceiro desconhecido, impossibilitando a regular ciência pessoal do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a assinatura do aviso de recebimento por terceiro desconhecido configura nulidade da citação em face de pessoa física e se tal nulidade invalida os atos subsequentes, incluindo a sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação válida é pressuposto de validade do processo, conforme o art. 239 do CPC. A citação postal destinada à pessoa física exige a assinatura do próprio citando no aviso de recebimento, nos termos do art. 248, § 1º, do CPC. Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro estranho à relação processual, o que viola os dispositivos legais mencionados e configura vício insanável
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nulidade da citação afeta os atos subsequentes, por se tratar de vício transrescisório.
A ciência inequívoca do processo pelo advogado ou terceiro não supre a ausência de citação válida. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: "A citação postal de pessoa física, quando recebida por terceiro desconhecido, é nula, e tal vício invalida os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença." (TJES, AC 0021269-63.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 11/03/2025)
grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. NULIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por corré contra sentença que reconheceu sua revelia e a condenou ao pagamento de indenização material no valor de R$ 9.120,00. A recorrente sustenta a nulidade da citação, alegando que não houve citação válida, pois o Aviso de Recebimento (AR) foi assinado por terceiro estranho à lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a citação realizada por meio de correspondência postal, recebida por terceiro sem qualquer vínculo com a parte citanda, é válida para fins de decretação de revelia nos Juizados Especiais Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR
A citação deve ser realizada de forma pessoal, conforme o art. 242 do Código de Processo Civil (CPC), sendo válida apenas se recebida pela parte, por seu representante legal ou procurador com poderes específicos para tal. O recebimento da citação por terceiro somente é admitido nos casos expressamente previstos no §2º do art. 248 do CPC
, quando se trata de pessoa jurídica, ou no §4º do mesmo artigo, para situações específicas em condomínios edilícios e loteamentos com controle de acesso, hipóteses que não se aplicam ao caso.
O art. 18, I, da Lei nº 9.099/95 reforça a exigência de que a citação por carta deve ocorrer "em mão própria", sendo inaplicável qualquer norma infralegal que disponha em sentido contrário. O reconhecimento da nulidade da citação impõe a anulação de todos os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença que decretou a revelia da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A citação nos Juizados Especiais Cíveis deve observar a regra do art. 242 do CPC e do art. 18, I, da Lei nº 9.099/95, exigindo-se que a carta citatória seja recebida pela própria parte citanda. O recebimento da citação por terceiro estranho à lide não supre a exigência legal e configura nulidade absoluta, impondo a anulação dos atos processuais subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 242 e 248, §§ 2º e 4º; Lei nº 9.099/95, art. 18, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.06.2020; TJSP, 1ª Turma Recursal Cível, Recurso Inominado Cível n. 1008413-71.2022.8.26.0597, Rel. Celso Maziteli Neto, j. 14.06.2024. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1021150-29.2023.8.26.0482; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Presidente Prudente - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para
DECLARAR
a nulidade de todos os atos processuais praticados após a citação inválida da agravante, bem como determinar o retorno dos autos ao juízo a
quo
para o regular processamento do feito.
Por conseguinte, impõe-se a suspensão de todos os atos expropriatórios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)